Tribunal: TJDFT
Processo: 0000525-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000525-41.2018.8.07.0014 RECORRENTE: LUCIVALDO PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VÍTIMA CRIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRESSÕES PERPETRADAS EM PÚBLICO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. 1. É idônea a fundamentação utilizada para valoração negativa das circunstâncias do crime, levando-se em consideração que o acusado agrediu fisicamente a criança em via pública, na frente de pessoas de fora do ambiente familiar, o que nitidamente é mais constrangedor. 2. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal. 3. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça considera razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, de forma a ser aplicado o mínimo legal na primeira fase. Afirma que o local do crime, referenciado como via pública, não evidencia maior periculosidade do acusado. Defende, ainda, que o fato de o delito de lesão corporal ter sido realizado em via pública ser mais constrangedor à criança não se trata de circunstância do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, converge com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É idônea a fundamentação utilizada para valoração negativa das circunstâncias do crime, levando-se em consideração que o acusado agrediu fisicamente a criança na via pública, na frente de pessoas de fora do ambiente familiar, o que nitidamente é mais constrangedor. Quanto à fração de aumento na pena-base, o legislador não impôs a observância de qualquer critério matemático para o cálculo. No entanto, a jurisprudência prevalente, a qual me filio, tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.” (ID 63209162). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015